Tribunal: TJPA
Processo: 0032839-69.2015.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0032839-69.2015.8.14.0040
JUIZO RECORRENTE: JAKELINE RODRIGUES SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORA DIAGNOSTICADA COM
FRATURA COMPLEXA DO PLANALTO TIBIAL ESQUERDO E FRATURA DA DIÁFLSE DA TÍBIA ESQUERDA, EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE MOTO CICLÍSTICO
. NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA PARA LEITO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
. DIREITO À VIDA E À SAÚDE.
PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
REJEITADA
. MÉRITO.
TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA AUTORA. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO.
DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. PRETENSÃO AO AFASTAMENTO DA MULTA. NÃO ACOLHIDA
.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRECEDENTE DO STJ JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
. ASTREINTE ARBITRADA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO
, PARA MANTER INALTERADA OS TERMOS DA SENTENÇA.

1.
A sentença tornou definitiva a antecipação de tutela que havia
determinado de forma individualizada, que o Estado do Pará, que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, disponibilizasse a autora leito especializado, assim como tratamento e procedimento cirúrgico que se fizesse necessário. Ao Município de Parauapebas, que procedesse com a transferência da autora para a localidade que disponibilizasse o leito necessário para o seu tratamento, ambos sob pena de sequestro de valores das contas públicas, nos valores correspondentes ao transporte e ao tratamento na rede privada.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde. Precedentes do STF, STJ e desta Egrégia Corte Estadual.
Preliminares rejeitada.

3. Mérito.
Possibilidade de aplicação de multa diária contra Fazenda Pública e razoabilidade do valor fixado.
No que concerne a alegação de impossibilidade de aplicação de multa diária contra Fazenda Pública, sabe-se que tal medida visa garantir o atendimento pleno à necessidade urgente da autora, importa ressaltar que, a fixação de multa diária, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do CPC/2015, que tratam da tutela específica da obrigação.

4. A norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas como necessárias a finalidade de viabilizar o cumprimento das tutelas, dentre elas o bloqueio de valores, mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

5.
Arguição de ausência de Direito subjetivo a ser tutelado de imediato.

O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

6. O
laudo médico (
Id.
3312943 - Pág. 2
) é taxativo ao afirmar que a autora
, encontra-se
imobilizada, em estado grave, com diagnóstico de fratura complexa do planalto tibial esquerdo e fratura da diáflse da tíbia esquerda e, necessita, urgentemente ser submetida à procedimento cirúrgico de alta complexidade
.

7.
Comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, não se mostra razoável prevalecer o interesse financeiro e secundário do Estado.

8. A imposição aos Entes Municipal e Estadual no sentido de viabilizar a transferência da autora para leito em hospital especializado em cirurgia de alta complexidade, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

9. Remessa conhecida e improvida, para manter a sentença em todos os seus termos
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 10 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA (processo n.º
0032839-69.2015.8.14.0040
– PJE)

da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
3ª
Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada pela JAKELINE RODRIGUES SILVA contra o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e ESTADO DO PARÁ.

Consta da petição inicial
(
Id.
3312942 - Pág. 3
/8
),
que a autora encontra-se internada desde o dia 15.07.2015,
imobilizada, em estado grave, com diagnóstico de fratura complexa do planalto tibial esquerdo e fratura da diáflse da tíbia esquerda, em decorrência de acidente moto ciclístico, necessitando, urgentemente, de um leito em Hospital especializado para tratamento cirúrgico definitivo de alta complexidade, conforme informações do relatório médico em anexo.

Diante de tal circunstância, requereu a concessão da tutela antecipada de urgência, para que o Estado do Pará disponibilizasse à autora leito em hospital especializado, bem como, as avaliações, tratamento e procedimento cirúrgico. Por sua vez, que o Município de Parauapebas fosse compelido a realizar a transferência da autora para o hospital que o Estado do Pará disponibilizará o leito, ambos sobe pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sequestro nas contas públicas e, inclusive, incidência por crime de desobediência, em caso de descumprimento.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de liminar, determinando de forma individualizada, que o Estado do Pará, que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, disponibilizasse a autora leito especializado, assim como tratamento e procedimento cirúrgico que se fizesse necessário. Ao Município de Parauapebas, que procedesse com a transferência da autora para a localidade que disponibilizasse o leito necessário para o seu tratamento, ambos sob pena de sequestro de valores das contas públicas, nos valores correspondentes ao transporte e ao tratamento na rede privada. (
Id.

3312944 - Pág. 1
/2
).

O Município de Parauapebas apresentou contestação alegando, em síntese, impossibilidade de aplicação de
multa contra Fazenda Pública e desproporcionalidade na aplicação da multa (Id. 3312947 - Pág. 2/8)
.

Em seguida, o Estado do Pará também apresentou contestação, aduzindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega violação aos princípios da reserva do possível e do acesso igualitário à saúde, aduzindo a impos
sibilidade de intervenção do Judiciário nos atos da administração pública (Id. 3312949 - Pág. 2/8).

A parte autora apresentou réplica as
contestações (Id. 3312951 - Pág. 1) e, na sequência o Juízo proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id. 3312955 - Pág. 1/7):

“
Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, CONFIRMO OS EFEITOS DA TUTELA JÁ DEFERIDA E DEVIDAMENTE IMPLEMENTADA E JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL
.

Sem custas processuais
, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Pela sucumbência,
condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, com base no artigo 85, §4º, inciso III do Código de Processo Civil
.

Não havendo recurso voluntário, proceda-se a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de
Justiça do Pará, nos termos do artigo 496, inciso I, do

Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Parauapebas/PA, 28 de fevereiro de 2018.”
(grifo nosso)

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la.

DA PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ
.

O Estado do Pará sustenta sua
ilegitimidade passiva, pois, afirma que a efetivação da ordem judicial compete exclusivamente ao Município de Parauapebas
.

A Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifos nossos).

Neste sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). (grifos nossos).

Este é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE AGULHAS PARA TRATAMENTO DE DIABETES. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. LEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO. ASTREINTE FIXADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) AO DIA. DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1
. Compete aos entes federados, solidariamente, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal, sendo, portanto, qualquer um dos entes parte legítima para figurar no polo passivo
. 2. Verificado o elevado valor da multa arbitrada pelo Juízo de piso, cabe a sua redução com vistas a atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes STJ. 3. Agravo conhecido e provido parcialmente. À unanimidade.

(TJPA, 2018.01867709-40, 189.711, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 2018-05-11). (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. ORIENTAÇÃO ATUAL DO STF. TRATAMENTO MÉDICO. ALEGAÇÕES DE RESERVA DO POSSIVEL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À SAUDE SOB O PRISMA DA UNIVERSALIDADE. REJEITADAS. DIREITO Á SAUDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - O artigo 196 da Constituição Federal impõe ao Estado no sentido amplo, englobando União, Estados, Distrito Federal e Municípios - o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações de saúde que objetivam a prevenção, redução e recuperação de doenças.
II - O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de problema de saúde
.

III - Comprovada a necessidade de utilização do medicamento e sendo o portador da enfermidade hipossuficiente financeiramente, sem condições econômicas de suportar os custos do tratamento, devem os entes públicos fornecê-lo, por força de ordem constitucional (art. 196 da CF). Precedentes do STJ. IV - Recurso Conhecido e improvido

(TJPA, 2018.01728395-09, 189.162, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-02). (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REEXAME. NECESSIDADE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. FACULDADE DO CIDADÃO DE POSTULAR SEU DIREITO CONTRA QUALQUER DOS ENTES. ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA CORTE, DO STF E STJ - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERFERÊNCIA NA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE. 1- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição;
2- Os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde. Logo o Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, possuindo o cidadão a faculdade de postular seu direito fundamental contra qualquer dos entes públicos
; 3- A Constituição Federal de 1988 atribuiu competência comum aos entes federados para cuidar da matéria ora em julgamento, portanto, não há que se falar em incompetência absoluta da justiça comum para processar e julgar esta ação;

4- O direito constitucional à saúde, que se concretiza com o oferecimento de tratamento

médico pelo Estado, não pode e nem deve ser condicionado a políticas sociais e econômicas;

5- É permitido ao cidadão que se sentir prejudicado, bater às portas do Judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito do princípio da reserva do possível, sem que isso importe em violação do Poder Judiciário ao princípio da separação dos poderes, porquanto resta configurada, no caso, a omissão da Administração;

6- Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em Reexame, sentença mantida.

(TJPA, 2018.01364895-35, 188.430, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-04-16). (grifos nossos).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO. NECESSÁRIA APENAS LIMITAÇÃO DO MONTANTE IMPOSTO, A FIM DE EVITAR QUE O FIM ACESSÓRIO SE TORNE MAIS VANTAJOSO QUE O PRINCIPAL. DECISÃO ACERTADA. RECURSO DE APELO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.
1. O Município é responsável, solidariamente, com o Estado e a União, pelo fornecimento de medicamentos/tratamento médico aos necessitados, eis que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde
2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado. 3. Recurso conhecido, porém, improvido nos termos do voto da relatora.

(TJPA, 2018.00862422-74, 186.557, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-03-07). (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS.

JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO DO RE 855.178-RG (REL. MIN. LUIZ FUX, TEMA 793). DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RISCO DE MORTE DO PACIENTE. COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PAGAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1 - Além da expressa disposição no texto constitucional, artigo 196 CF/88, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do REXT 855178, de relatoria do Min. Luiz Fux, pela sistemática da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. 2- Eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não merecendo, portanto, amparo as alegações de que o Estado do Pará é quem deve ser responsabilizado pelo fornecimento do medicamento e dos insumos e de que a decisão agravada não observou que a solidariedade entre os entes públicos no atendimento à saúde é solidária
, mas não em conjunto. 3- Havendo Comprovação por receituário médico da imprescindibilidade da continuação do TFD - Tratamento Fora do Domicílio na cidade de São Paulo, com a necessidade de recebimento das passagens aéreas e diárias, para continuação do tratamento especializado e imprescindível à saúde e bem-estar da menor paciente interessada que vem sendo realizado desde o ano de 2005, resta, portanto, indubitável o dever do Município em assegurar o fornecimento, não prosperando a alegação de ausência de comprovação de risco imediato de vida da paciente. 4 - Observância ao princípio maior da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1º, inciso III, da Carta Magna, com reflexo no direito à saúde que não pode ser indissociável daquele, com previsão nos artigos 6° e 196 da CF/88. Garantia de condições de saúde e sobrevivência dignas, com amparo no texto constitucional. 5 - Agravo improvido. Decisão mantida.

(TJPA, 2018.01825794-73, 189.608, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09). (grifos nossos).

Deste modo, considerando que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde,
rejeito as preliminares de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se há direito subjetivo ao tratamento médico determinado na sentença; violação ao princípio da reserva do possível e do acesso igualitário à saúde;
impossibilidade de aplicação de multa contra Fazenda Pública, ausência de razoabilidade e a desproporcionalidade da multa
.

DO DIREITO SUBJETIVO À SER TUTELADO E, DOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

Analisando os autos eletrônicos, constata-se que o laudo médico (
Id.
3312943 - Pág. 2
) é taxativo ao afirmar que a autora
, encontra-se
imobilizada, em estado grave, com diagnóstico de fratura complexa do planalto tibial esquerdo e fratura da diáflse da tíbia esquerda e, necessita, urgentemente ser submetida à procedimento cirúrgico de alta complexidade.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento da determinação médica, deve o Município de Parauapebas e o Estado do Pará garantir o direito à saúde, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.

1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
.

3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir.

4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

Portanto, a imposição aos Entes Municipal e Estadual no sentido de disponibilizarem leito em hospital especializado e viabilizarem sua transferência, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros vivenciados pelos entes federativos e, não desconhece que cabe à eles a tarefa executiva de administrar, gerir recursos públicos e implementar ou não políticas públicas, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Ademais, quanto a Tese de lesão à previsão orçamentária
estadual, verifica-se as afirmações são genéricas, pois o Ente Estadual não se desincumbiu do ônus de demonstrar de forma objetiva a inexistência de receita.

Neste sentido, colaciona-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTOS.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA MOVIDA CONTRA O ESTADO DO PARÁ. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará. Rejeitada. MÉRITO: Autora portadora de grave quadro depressivo e dor neuropática crônica miofasial no ombro esquerdo. Necessita fazer uso continuo dos medicamentos: GAPAPENTINA 400m e CITALOPAN 20mg.

PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DA INVAZÃO DO JUÍZO DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1.

É dever do Estado e/ou do Município garantir o fornecimento de medicamento, principalmente a pessoa carente de recursos financeiros, conforme se pode inferir do disposto no art. 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. 2.
O entendimento jurisprudencial pátrio que vem prevalecendo é no sentido de que, para a aceitação da tese da reserva do possível, cabe ao Poder Público comprovar de forma séria e objetiva a inexistência de receita para tal despesa, o que não ocorre no caso em apreço.
3. Inexiste ingerência judicial em atividade discricionária da Administração quanto ao gerenciamento interno das políticas de fornecimento de medicamentos. O que existe é ordem judicial para que o Estado em qualquer de suas esferas, cumpra seu dever constitucional de prestar assistência médica/farmacêutica àqueles que dela necessitam. 4. É pacífico o entendimento do STJ de que é possível ao juiz, ex officio ou por meio de requerimento da parte, a fixação de multa diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSARIO. DECISÃO UNÂNIME

(TJPA,2016.01508600-86, 158.386, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-18, publicado em 2016-04-25). (grifos nossos).

Desta forma, incontroverso o diagnóstico e, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam questões de saúde, imperiosa a manutenção da sentença, neste aspecto.

DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA CONTRA FAZENDA PÚBLICA
E DA RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO

Em sua contestação, o Ente Municipal argumenta que a aplicação de multa a serve somente para onerar a Fazenda Pública, bem como, que no caso em tela, o que deve prevalecer é o interesse público sobre o particular. Afirma, ainda, que o valor de R$ de 20.000,00 mostrar-se desarrazoado, vez que supera consideravelmente o valor da obrigação de fazer pleiteada pela autora e, viola o princípio da separação dos poderes.

No que concerne a alegação de impossibilidade de aplicação de multa diária contra Fazenda Pública, sabe-se que tal medida visa garantir o atendimento pleno à necessidade urgente da autora, importa ressaltar que, a fixação de multa diária, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do CPC/2015, que tratam da tutela específica da obrigação, dispondo tais dispositivo:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como medidas necessárias, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a aplicação de multa e, inclusive o bloqueio de valores, mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Ainda no que se refere à possibilidade de fixação de multa diária em matéria de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, conforme verifica-se a seguir:

DECISÃO:
A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que são cabíveis
o bloqueio de verbas públicas e a
fixação de multa diária (astreintes) para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde
. Confira-se: (...) E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de
é possível o bloqueio de verbas públicas para dar eficácia à decisão judicial que impôs ao Estado o
ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. (...)
Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões
. (...)
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual dever de fornecer fármaco
. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ
. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário,
determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio)
, segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 6/11/2013). Incidência da Súmula 83/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de agosto de 2018. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, Relator

(STJ - REsp: 1597188 GO 2016/0110496-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 17/08/2018) – Grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE
. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS
.
POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ, REsp 1069810/RS, Primeira Seção, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013) – Grifo Nosso

Neste sentido, se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIA DE TRATAMENTO DO DOMICÍLIO. RECURSO INSURGINDO QUANTO A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO
. EXTENSÃO AOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. 1. Descabe falar em falta de interesse processual por perda superveniente do objeto, quando o cumprimento do pleito ocorre após a concessão da medida liminar, como ocorre na hipótese, uma vez que a realização da pretensão somente foi concretizada após a intervenção judicial.

2.
As astreintes e os bloqueio das verbas públicas são plenamente cabíveis, na medida em que objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e, consequentemente, resguardar o direito da paciente ao acesso à Saúde, não sendo possível, todavia, estendê-la ao agente político que não participou do processo e, portanto, não exercitou seu constitucional direito de ampla
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0807876-45.2019.8.14.0000 ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso, e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 09 de dezembro de 2019.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora (TJ/PA, documento nº 2580812, 2580812, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-16) – Grifo Nosso

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAUDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTATAL. INCABÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO SE SOBREPÕE AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO A SAÚDE E A VIDA SE SOBREPÕE A QUALQUER INTERESSE. BENS DE MÁXIMO VALOR JURÍDICO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INOCORRÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO ATUA COM A FINALIDADE DE EVITAR ABUSOS. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1- (...)
4-O Estado tem a obrigação e o dever de realizar as ações necessárias garantidoras do direito à saúde e ao bem estar da coletividade, já que relativos aos fundamentos previstos na Constituição Federal, o tratamento e o fornecimento gratuito de medicamentos a pessoas mais necessitadas.
Possibilidade de aplicação de multa cominatória e bloqueio de verbas públicas com a finalidade de compelir a Administração Pública a cumprir ordem judicial que concede tratamento médico a particular, quando a demora acarrete à saúde e à vida do demandante
; 5-A atuação do Judiciário de ordenar o cumprimento do art. 196 não invade a esfera de competência dos outros Poderes. A própria Constituição Federal estabeleceu um sistema de checks and balances (freios e contrapesos), a fim de permitir o controle de um Poder sobre o outro, como meio de evitar e conter eventuais abusos. Consistindo a saúde num direito que também é dever, e sendo vedado excluir a apreciação de lesão ou ameaça a direito do Poder Judiciário, o que o magistrado faz não é formular políticas públicas, atribuição que cabe ao Executivo e Legislativo, mas tão somente possibilitar a implementação daquelas eleitas pela Carta Maior, na defesa da ordem constitucional. 6-O E. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.069.810/RS, em procedimento de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido da possibilidade de bloqueio ou sequestro das verbas públicas a fim de garantir o fornecimento de medicamentos ou tratamento médico indispensável, aos que deles necessitam, como forma de concretizar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.7-RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. (PROCESSO Nº 0000661-06.2014.8.14.0104; ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; RECURSO: APELAÇÃO; RELATORA: NADJA NARA COBRA MEDA; Data de Publicação: 30/04/2018) – Grifo nosso

Ademais, quanto a alegação de falta de razoabilidade do valor de R$ 20.000,00, é possível constatar dos autos, que o referido valor deu-se dentro dos limites e em obediência a decisão monocrática de minha relatoria proferida nos autos do Agravo de Instrumento, processo nº 0800199-32.2017.814.0000 (Id.
1443364 - Pág. 3/7)
, senão vejamos:

(...) No caso em análise, em um Juízo de cognição não exauriente, verifica-se a probabilidade do provimento do recurso, considerando que o Agravante apresentou elementos suficientes para subsidiar o deferimento da liminar.

Com efeito, a princípio, a multa estipulada ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que
converto a multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais) no caso de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ante o exposto, ex vi do art. 955 e art. 1.019, I, ambos do CPC/15, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, nos termos da fundamentação. (grifo nosso)

Acerca do assunto, este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no mesmo sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES STF E TJPA. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS EM RAZÃO DE REITERADO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL
. DECISÃO AD QUEM QUE MANTEVE, EM ANÁLISE SUMÁRIA, A
ORDEM DE BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), DADO O VALOR DO MEDICAMENTO E O TEMPO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO
. AGRAVO INTERNO VISANDO A RETRATAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O direito à saúde, à vida é um direito garantindo constitucionalmente e que, aos entes federativos é dado o cumprimento do dever, para garantir o tratamento adequado da menor, a fim de garantir a dignidade e o desenvolvimento saudável desta. 2
. As astreintes e os bloqueio das verbas públicas são plenamente cabíveis, na medida em que objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e, consequentemente, resguardar o direito da paciente ao acesso à Saúde
. 3. Decisão agravada pautada na necessidade de dispensação de medicamento indispensável à saúde. 4.
Ordem de bloqueio em valor condizente ao custo do tratamento, o tempo de descumprimento, a necessidade de cumprimento do provimento

jurisdicional, o caráter coercitivo, e pautada no princípio da proporcionalidade, ponderando-se entre a efetividade do processo e a vedação do enriquecimento sem causa.
5. Recurso conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0800147-65.2019.8.14.0000 ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Belém(PA), 16 de dezembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(2594194, 2594194, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18) (grifo nosso)

Assim, a as alegações suscitadas pelo Ente Municipal não merecem prosperar.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
incontroversa a necessidade da autora ser transferida para hospital com leito especializado para
realização de procedimento cirúrgico de alta complexidade e
, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam tratamento de saúde, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, mantendo integralmente os termos da sentença.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/08/2020